Tribunal: TJDFT
Processo: 0711035-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos, etc. O julgamento do recurso de agravo de instrumento teve a decisão colegiada final de mérito disponibilizada em 9/12/2020 (ID1003505 e ID11934058). Da decisão colegiada não houve recurso direcionado a esta instância, mas apenas Recurso Especial à instância superior interposto pela parte CAIXA SEGURADORA ESPECIALIZADA EM SAÚDE S/A (ID11879398), que deve seguir o processamento regimental regular para aferição de sua admissibilidade inicial. A despeito das considerações lançadas na petição de ID13075518, protocolada em 9/12/2019, a matéria não se encontra no âmbito de exame deste órgão fracionário por meio da via almejada pelo peticionante, que, inclusive, sustenta idêntica pretensão de nulidade ao intervir no âmbito da ação originária junto ao juízo a quo (no 07007639-92.2019.8.07.0000), devendo sua eventual irresignação posterior ser direcionada pela via recursal cabível ou, se assim entender, pelo manejo extraordinário das vias rescisórias pertinentes. Desta feita, nada a prover quanto à petição de ID13075518. Com as cautelas de praxe, retornem os autos à douta Presidência da Corte para o processamento do Recurso Especial de ID11879398 (artigo 43, XI, alínea d c/c artigo 243 do Regimento Interno). Cumpra-se. Publique-se.